Tribunal: STF
Processo: Rcl 63425
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AVALIAÇÃO PARA EXAME DO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO DETERMINADA COM FUNDAMENTO IDÔNEO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 28.10.2023, por Gil Grego Rugai contra ato do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM Nona RAJ da comarca de São José dos Campos/SP.



    2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal. 



    Afirma ter sido “submetido ao plenário do júri e condenado como incurso no Artigo 121, § 2º, inciso I, por 2 vezes, e artigo 171, ambos do Código Penal, às penas totais de 33 (trinta e três) anos e 9 (nove) meses, com regime inicial fixado no fechado, conforme Boletim Informativo.



    Sendo assim, considerando que foi recolhido ao cárcere de forma definitiva em 23 de fevereiro de 2016, bem como os expressivos dias de remição por trabalho e estudo, no dia 26 de janeiro de 2020, Gil atingiu o requisito objetivo para postular sua progressão ao aberto, ou seja, há mais de três anos, conforme consta na ficha do réu (…).



    De se destacar que diante de seu ótimo comportamento carcerário devidamente comprovado, também preencheu o requisito subjetivo (…).



    Satisfeitos ambos os requisitos ingressou com o pedido para que pudesse progredir ao regime aberto. Todavia, após postulação do Parquet para que fosse realizado exame criminológico, a Douta Magistrada determinou sua realização, sendo certo que não houve insurgência defensiva quanto a essa questão.



    Nesse sentido, submetido o reclamante ao exame criminológico, sua conclusão foi favorável a progressão de regime, reforçando o preenchimento do requisito subjetivo para a concessão do pleito (…).



    Entretanto, a autoridade reclamada sobrestou o julgamento do pedido de progressão ao regime aberto, determinando a submissão de Gil ao Teste Projetivo de Rorschach, alegando, em suma, que para a comprovação do requisito subjetivo ‘verifica-se a necessidade de análise mais apurada da presença do requisito subjetivo necessário, a fim de se proceder com cautela a reinserção do apenado no meio social, tendo em vista que os pareceres Social e Psicológico demonstraram que persiste a negativa da autoria do delito bem como o Psiquiátrico constatou transtorno de personalidade obsessivo compulsivo.’ (doc. 6).



    Assim, considerando abstratamente a questão, concluiu que o reclamante ‘[...] cumpre pena por crime de natureza hedionda que, na época do fato, teve grande repercussão midiática, e ainda registra grande lapso penal a descontar, afigurando-se, portanto, mais prudente para a presente conjuntura, a submissão do sentenciado à uma avaliação pelo método de Rorschach’ (doc. 6).



    Nesse sentido, causa espanto que argumentos genéricos e abstratos, bem como, com a máxima vênia, equivocados, foram utilizados para justificar a violação dos princípios basilares do direito penal, permitindo a criação de aberrações jurídicas como a visualizada na espécie”.



    Assevera que não “se declarar culpado não é suficiente – quiçá relevante – para indeferir a progressão ao regime aberto, mormente considerando os princípios da secularização, lesividade e autonomia da vontade”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) 01) a concessão da medida cautelar, para determinar a suspensão da submissão do reclamante ao Teste Projetivo de Rorschach e sua colocação no regime aberto, mormente porque comprovado o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, sobretudo diante do parecer favorável de comissão técnica designada para a elaboração do exame criminológico, sem contraindicação;



    02) no mérito, requer seja reconhecida a violação ao enunciado sumular vinculante n.º 26, confirmando-se a medida cautelar, para determinar a progressão de Gil ao regime aberto, mormente porque cumpridos seus requisitos objetivos e subjetivos, sobretudo diante do parecer favorável de comissão técnica designada para a elaboração do exame criminológico, sem contraindicação, bem como elaborado com ‘maior rigor’”.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    5. A autoridade reclamada determinou a submissão do reclamante a avaliação mais aprofundada dos dados relativos ao requisito subjetivo para análise do pleito de progressão ao regime aberto, pois as avaliações realizadas antes demonstraram não estar apto à reinserção social na forma do regime prisional pretendido. Consta do ato reclamado:



    “(...) Trata-se de pedido de progressão ao regime aberto formulado pelo sentenciado Gil Grego Rugai, recolhido na Penitenciária ‘Dr. José Augusto César Salgado’ - Tremembé II, sendo contrário o Ministério Público.



    Para o caso verifica-se a necessidade de análise mais apurada da presença do requisito subjetivo necessário, a fim de se proceder com cautela a reinserção do apenado no meio social, tendo em vista que os pareceres Social e Psicológico demonstraram que persiste a negativa da autoria do delito bem como o Psiquiátrico constatou transtorno de personalidade obsessivo compulsivo. Ademais, cumpre pena por crime de natureza hedionda que, na época do fato, teve grande repercussão midiática, e ainda registra grande lapso penal a descontar, afigurando-se, portanto, mais prudente para a presente conjuntura, a submissão do sentenciado à uma avaliação pelo método de Rorschach.



    Outrossim, considerando a ausência de perito capacitado nesta localidade, oficie-se à Sociedade Rorschach de São Paulo, através do e-mail rorschach@rorschach.com.br, para que, no prazo de 10 (dez) dias, designe profissional habilitado e informe a data a ser agendada para a realização do referido exame, consignando-se a unidade prisional onde o mesmo se encontra recolhido e juntando-se comprovante do envio.



    Com a resposta, oficie-se a direção da unidade prisional, com as cópias necessárias, solicitando que se adote as providências necessárias para o deslocamento do sentenciado a fim de realizar-se o sobredito exame.



    Com a juntada, promova-se vista ao Ministério Público para manifestação.



    Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como ofício” (grifos nossos).



    6. Descabe cogitar, portanto, de contrariedade à Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, da qual consta:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    Na espécie, pelas peculiaridades do caso em exame e com os dados apreciados pelas instâncias competentes é que foi determinada, com adequada fundamentação, a realização de nova avaliação do reclamante para decisão sobre o atendimento ao requisito subjetivo necessário para eventual progressão ao regime aberto. Considerou-se a gravidade específica da conduta imputada ao reclamante e ressaltado que “os pareceres Social e Psicológico demonstraram que persiste a negativa da autoria do delito bem como o Psiquiátrico constatou transtorno de personalidade obsessivo compulsivo”. 



    Harmoniza-se a decisão questionada com a jurisprudência predominante sobre a matéria, incluído o enunciado na Súmula Vinculante n. 26. Neste sentido, por exemplo:



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 26. Pedido de exame criminológico fundamentado. Ausência de novos fundamentos. 1. A parte agravante não trouxe novos fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida. 2. Entendo que a fundamentação do juízo reclamado foi adequada, tendo em vista que considerou as circunstâncias do delito e traços da personalidade do reclamante para justificar a realização do exame criminológico. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 49.059-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 11.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) Ausência de violação da Súmula Vinculante 26, uma vez que o Magistrado da execução criminal apresentou fundamentação idônea e suficiente para requisição do exame criminológico, qual seja a necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para seu retorno ao convívio social. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.085-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.7.2021).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Súmula Vinculante 26 estabelece que ‘Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico’. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, tampouco vedou sua utilização para a formação do convencimento acerca do benefício da progressão ao regime mais brando. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 3. In casu, verifica-se que a realização dos exames criminológicos encontra-se fundamentada em elementos concretos, não se podendo falar em ausência de fundamentação apenas em decorrência da similitude das decisões reclamadas, justificada pela similaridade dos casos. 4. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 39.521-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.4.2020).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – EXAME CRIMINOLÓGICO. Para efeito de progressão de regime, considerada a prática de crime hediondo ou equiparado, poderá ser determinada a realização de exame criminológico, sem prejuízo da avaliação dos pressupostos objetivos e subjetivos, com o fim de analisar se o condenado apresenta condições suficientes a progredir no regime de cumprimento da pena – verbete vinculante nº 26 da Súmula do Supremo” (HC n. 147.097, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 28.11.2019). 



    7. Para acolher as alegações do reclamante de que não seria necessária a realização de nova avaliação para aferição do cumprimento do requisito subjetivo, seria imprescindível reexaminar o conjunto probatório dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação.



    Ademais, consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que a defesa do reclamante interpôs agravo em execução contra a decisão objeto da presente reclamação. Portanto, a questão trazida na presente reclamação será dirimida em segunda instância no julgamento do recurso adequado.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora